Tribunal: TJDFT
Processo: 0711451-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711451-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUVENCIO CAVALCANTE BRAGA AGRAVADO: PEDRO PULLEN PARENTE Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Juvêncio Cavalcante Braga contra a decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0711107-30.2020.8.07.0001) declinou da competência em favor da 21a Vara Cível de Brasília, sob o argumento de que há conexão entre as causas e risco de prolação de decisões conflitantes (ID no 61438150): “O réu compareceu espontaneamente ao feito, indicando que foi deferido o direito de retenção, liminarmente, nos autos do processo no 0710842-28.2020.8.07.0001, que tramita perante a 21a Vara Cível. Tratando-se de processos cujo bem tutelado é o mesmo, há evidente risco de prolação de decisões conflitantes, com a possibilidade de este juízo determinar o despejo sem prévia indenização, ao passo que aquele, reconheça do direito de retenção. Dada a conexão entre as causas e o risco de prolação de decisões conflitantes, o caso é de reunião dos processos. A primeira ação a ser distribuída foi a que tramita perante a 21a Vara Cível, sendo este o juízo prevento. Por tal razão, declino da competência. [...]” Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que a decisão não deve prevalecer, pois não haveria conexão entre as causas. Destaca que na ação de despejo que distribuiu (proc. no 0711107-30.2020.8.07.0001) pretende reaver o imóvel locado ao agravado, ao passo que este, no processo de no 0710842-28.2020.8.07.0001, pleiteia indenização decorrente da suposta frustração na preferência na compra do bem, com fundamento nos artigos 186, 422 e 465 do Código Civil e nos artigos 27 e 29 da Lei do Inquilinato. Sustenta, portanto, que as causas de pedir e os pedido são diversos, o que afastaria a conexão que ensejou o declínio da competência, assim como a possibilidade de prolação de decisões conflitantes. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo para que a ação de despejo permaneça tramitando perante a 7a Vara Cível de Brasília e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. Relatado. Decido. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I e 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. A decisão recorrida declinou da competência ao Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, sob o argumento de que há conexão entre as causas, bem como risco de serem prolatadas decisões conflitantes envolvendo a controvérsia entre as partes. A ação de despejo para uso próprio refere-se ao imóvel situado na SHIN QL 1 Conjunto 3, Casa 2, Brasília – DF. Já a demanda ajuizada pelo agravado, pretende a retenção do imóvel em razão das benfeitorias necessárias providenciadas, assim como indenização decorrente do suposto descumprimento na ordem de preferência no que tange à venda do referido imóvel. Nesse cenário, apesar de o agravante defender que não haveria conexão entre as demandas, verifica-se que ambas têm o imóvel supracitado como plano de fundo da controvérsia que foi submetida à apreciação do Poder Judiciário. Do mesmo modo, há possibilidade de serem prolatadas decisões conflitantes sobre a mesma matéria, pois no proc. no 0710842-28.2020.8.07.0001 foi deferida tutela provisória de urgência para que o agravado exerça o direito de retenção do imóvel, mediante o depósito em juízo dos aluguéis vencidos no curso da demanda, nos seguintes termos (ID no 61188868, págs. 1-2): “[...] Nesse passo, verifico que as razões apresentadas pelas partes são relevantes e amparadas em prova idônea, corroborando a conclusão sobre a probabilidade do direito que se objetiva assegurar, pois, além de exercerem posse de boa-fé, lograram êxito em apresentar os diálogos travados com os réus, Id. 61093625 e 61093626, nos quais estes apresentam postura predisposta ao adiantamento e concretização do negócio, seja pelo lado da imobiliária, que promoveu confecção de minutas, ajustes do valor e forma de pagamento e dispensou a pesquisa de outros imóveis; bem como, pelo lado do proprietário, que prometeu a entrega das plantas da casa e providenciou a regularização de certidões negativas para a ultimação da venda. [...] Pelo exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para deferir o exercício do direito de retenção do imóvel localizado na SHIN QL 1, Conjunto 3, Casa no. 02, Lago Norte, Brasília – DF e o depósito em juízo dos alugueis vincendos no curso da demanda, até decisão judicial em contrário ou julgamento de mérito. Em face da concessão destes pedidos, os demais pedidos ficam prejudicados.” [grifado na transcrição] Por conseguinte, essa questão deverá ser considerada na apreciação do pedido de despejo, pois há liame subjetivo entre as causas de pedir, uma vez que ambas são provenientes das pretensões resistidas apresentadas pelas partes, razão pela qual é prudente que a análise ocorra pelo mesmo Juízo. Ademais, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao agravante, pois não haverá prejuízo processual à análise do seu pleito pelo Juízo ao qual a competência foi declinada. Desse modo, em juízo de estrita delibação, cuja cognição ocorre de maneira sumária, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não identifico os requisitos necessários para autorizar o efeito suspensivo pretendido. Dispositivo Ausentes os requisitos autorizadores da medida, nos termos dos artigos 995, parágrafo único; 1.019, inciso I, ambos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Comunique-se à 7a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão, assim como à 21a Vara Cível de Brasília (proc. no 0710842-28.2020.8.07.0001). Fica dispensada a prestação de informações. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro